Tribunal: TJDFT
Processo: 0748617-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tomé Mendes Vieira Neto contra decisão proferida pelo juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 74931009 do processo de referência) que, na ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo 0706884-80.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência requerida para concessão da isenção do pagamento de imposto de renda pessoa física nos seguintes termos: I – Defiro ao autor o benefício da gratuidade de Justiça. II - TOMÉ MENDES VIEIRA NETO pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF. Segundo o exposto na inicial, o autor é servidor público aposentado e foi diagnosticado com demência na doença de Alzheimer. Submete-se a tratamento para controle da doença, que é permanente. Afirma fazer jus à isenção de imposto de renda, pois a doença é qualificada como alienação mental. Observa que faz uso contínuo de diversos medicamentos. III – Em relação ao pedido de tutela de urgência, nota-se que foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. A comprovação de que o contribuinte é portador de moléstia definida em lei como geradora da isenção desse tributo deve preferencialmente ser feita através de laudo pericial emitido por serviço oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 30 da Lei 9250/1995. No caso, o autor não buscou administrativamente o reconhecimento da isenção tributária, optando por ajuizar diretamente ação para tal finalidade. Embora admissível o ingresso direto na via judicial, sem prévio esgotamento da via administrativa, é bem de ver que, nesse caso, a constatação da doença grave alegada demanda análise rigorosa dos elementos de prova apresentados. O entendimento consubstanciado na Súmula 598/STJ admite a possibilidade de se reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial. Contudo, condiciona isso à existência de outros meios de prova suficientes para tal conclusão. No caso, a documentação se resume a relatórios médicos emitidos por médicos que assistem o autor. O laudo oficial mencionado pelo autor é dirigido ao INSS e não se mostra conclusivo quanto ao enquadramento clínico do requerente a doença constante do rol legal. Não obstante a gravidade do quadro de saúde, não há identificação plena de que a doença se enquadra como alienação mental segundo os critérios da lei que prevê a isenção tributária. Impõe-se, assim, a complementação do conjunto probatório para análise aprofundada do caso. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. V – Considerando que o laudo médico apresentado sugere possível alienação mental, EMENDE-SE a inicial para esclarecer se houve pedido de interdição do requerente. Sem prejuízo, regularize o autor sua representação processual, visto que a procuração ID 74899193 traz firma manifestamente distinta daquela constante no documento de identificação ID 74899187. Prazo de QUINZE DIAS. Na emenda à petição inicial (Id 76916220 do processo de referência), o agravante disse ser acometido de doença de Alzeihmer e padecer, em consequência dessa enfermidade, de alienação mental. Assinala estar aposentado no serviço público distrital e, para gozar da isenção tributária pretendida, não ser necessário obter decretação judicial da interdição dele. Diante dessa resposta e da notícia da interposição do agravo de instrumento, o juiz determinou a citação do agravado e manteve o pronunciamento atacado por seus próprios fundamentos (Id 76969267 do processo de referência). Em razões recursais (Id 21322253, p. 1-17), o agravante sustenta estar aposentado como servidor do Distrito Federal, ter 84 anos de idade e não haver dúvidas de ser portador de alienação mental, em razão de padecer de demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista (CID 10: F-00.2), conforme laudo assinado pela médica geriatra Juliana Bento da Cunha do Ambulatório de Geriatria e Gerontologia do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN em 9/3/2020, integrante da estrutura do próprio Distrito Federal, em que afirmou, em laudo médico endereçado ao INSS, o recorrente ser portador de síndrome demencial compatível com o diagnóstico de possível demência na doença de Alzheimer. Diz se tratar de doença grave e, em razão da condição etária dele e do fato de estar aposentado, tornar-se ainda de mais acentuada gravidade. Assevera, apesar da condição gravíssima de saúde, o agravado lhe exige mensalmente o pagamento de imposto de renda pessoa física. Fala ter requerido a suspensão da exigibilidade do tributo com fulcro no art. 151, V, do CTN, todavia o i. juiz indeferiu o requerimento por entender ser necessária a comprovação dos fatos alegados, porque não foi apresentado laudo médico oficial em que se reconhece ser ele portador de alienação mental em razão da doença de Alzheimer alegadamente sofrida. Alega ter direito à isenção do pagamento do imposto de renda pessoa física descontado dos proventos de aposentadoria como portador de alienação mental com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, com a redação dada pela Lei n. 11.052/2004. Menciona os enunciados sumulares 598 e 627 do c. STJ para sustentar, diante dos elementos de prova documental coligidos, mormente o laudo elaborado pela médica geriatra do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN e o fornecido pelo médico neurologista Cícero Henrique Salviano Araruna, em que consta o histórico de atendimento médico desde maio de 2012, considerados por ele suficientemente demonstradores de padecer de alienação mental, o direito à benesse tributária perseguida. Acentua fazer uso contínuo de medicamentos no tratamento da alienação mental, como desvenlafaxina 100mg (antidepressivo), quetiapina 25mg (antipsicótico), memantina 10mg (tratamento da doença de Alzheimer), donepezila 5mg (tratamento da demência de Alzheimer) e atorvastatina 20mg (colesterol). Frisa o uso prolongado de antidepressivos e antipsicóticos causar dependência química e causar prejuízos permanentes para a saúde, principalmente perda de memória recente. Realça a descrição de alienação mental feita pela Portaria MPOG n. 1.675, de 6/10/2006 e pelo Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, item A1, para alegar sua condição de saúde se amoldar à dita previsão, de modo a lhe franquear a obtenção da isenção tributária. Ressalta haver perdido a autonomia para gerir a vida pessoal e social em consequência da alienação mental provocada pela doença de Alzheimer para bradar ter direito à isenção do pagamento do imposto de renda pessoa física incidente sobre os proventos recebidos como servidor aposentado do Distrito Federal. Menciona preencher os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC para obter a tutela de urgência desejada, porque está demonstrado, em laudos médicos, inclusive elaborado por médica de hospital integrante do Distrito Federal, a condição de portador de alienação mental e a manutenção do desconto do imposto de renda pessoa física o privar, mensalmente, da quantia de R$200,00 e anualmente R$2.400,00, necessários para custear despesas com medicamentos e gastos familiares. Ao final, requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, in limine litis et inaudita altera parte, com esteio no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, de modo que seja suspensa a exigibilidade do tributo sub examen sobre os Proventos de Aposentadoria percebidos pelo Agravante, de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria do Agravante, sem que possa o Agravado exigir tais cifras do Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta contenda. No mérito, pleiteia seja julgado totalmente PROCEDENTE o vertente recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela supravindicada, de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria do Agravante, sem que possa o Agravado exigir tais cifras do Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva na Ação de Rito Ordinário em que proferida a r. decisão agravada (Processo n. 0706884-80.2020.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Consoante decisão de Id 21628368, foi deferida a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do tributo referido nos proventos de aposentadoria percebidos pelo agravante. Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id 21972421), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão vergastada. A douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 22782500). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Embora não tenha havido comunicação, neste recurso, do julgamento superveniente da lide, em consulta processual realizada nesta data no sistema do PJe, verifico haver o i. juiz julgado improcedente o pedido e extinto o processo com resolução do mérito (Id 84548751, p.1-6 do processo de referência). O pronunciamento judicial exarado ostenta o seguinte dispositivo, literalmente: Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno o autor a arcar com as custas processuais e também com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 4o, III, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. A verificação da prática de ato de extinção do processo com resolução do mérito diretamente por esta relatoria em consulta processual surte o mesmo efeito que a comunicação empreendida pelo juízo de origem, para o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, feita em conformidade com o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal, porquanto o processo de origem foi extinto. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado por causa superveniente a sua interposição. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 28 de março de 2021. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)